Tribunal: TJBA
Processo: 8079699-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8079699-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ISADORA SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS SODRE DE ANDRADE

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
BRUNO COSTA MIGUEL registrado(a) civilmente como BRUNO COSTA MIGUEL, VINICIUS MESSIAS FERREIRA, ADRIANO AUGUSTO BOTELHO DE CARVALHO, KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES

ACORDÃO

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DIANTE DE MONTANTE VULTOSO. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA TUTELA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à liberação imediata de ativos sucessórios que superam a quantia de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). 2. A agravante fundamenta sua pretensão em escritura pública de inventário extrajudicial, alegando a abusividade da recusa das instituições financeiras, enquanto as agravadas sustentam a necessidade de cautela ante a vultuosidade do montante e a pré-morte da beneficiária contratualmente indicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em definir: (a) se a escritura pública de inventário constitui título autoexecutável para a liberação de vultosas quantias em planos VGBL independentemente de alvará judicial; (b) se a pré-morte da beneficiária contratual instaura dúvida razoável sobre a vocação hereditária apta a afastar a probabilidade do direito; e (c) se o perigo de irreversibilidade financeira (art. 300, § 3º, do CPC) justifica a manutenção da decisão que indeferiu a tutela satisfativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conquanto o artigo 610, § 1º, do Código de Processo Civil e a Resolução nº 35/2007 do CNJ confiram à escritura pública a qualidade de documento hábil para o levantamento de valores, a eficácia desse título deve ser ponderada com o dever de cautela das instituições depositárias diante de montantes vultosos. 5. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o plano VGBL possui natureza multifacetada, assemelhando-se a investimento financeiro quando não convertido em renda, o que demanda análise casuística sobre sua inclusão no acervo hereditário. 6. A pré-morte da beneficiária originalmente indicada no contrato (Sra. Sonia Maria Leite Rios) exige a apuração segura da vocação hereditária superveniente, nos termos da Lei nº 15.040/2024, circunstância que retira a liquidez e certeza do direito em cognição sumária. 7. A liberação de mais de dez milhões de reais em favor de parte beneficiária da justiça gratuita configura medida de natureza satisfativa com elevado risco de irreversibilidade, vedada pelo art. 300, § 3º, do CPC, ante a impossibilidade fática de recomposição do estado anterior em caso de improcedência. 8. A caução real oferecida no agravo interno, consistente em imóvel avaliado em montante inferior a 10% do valor total retido, é manifestamente insuficiente para neutralizar o risco financeiro monumental.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado por perda superveniente de objeto.

Referências:
Código de Processo Civil, artigos 300, §§ 1º e 3º, e 610, § 1º; Código Civil, artigo 794 e Lei nº 15.040/2024; STJ, REsp nº 1.726.577/SP e REsp nº 2.004.210/SP; TJBA, Agravo Interno nº 8015798-49.2020.8.05.0000
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Agravo de Instrumento
nº8079699-15.2025.8.05.0000,
em que figuram como Agravante e como Agravada
ISADORA SANTOS DE JESUS
E
BANCO DO BRASIL S/A E BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em julgar
PREJUDICADO
o Agravo Interno

e
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA